Tribunal: TJSP
Processo: 1033500-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033500-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALZENITA
SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
2
VOTO No 45815 (Processo Digital)
Apelação no 1033500-70.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: ALZENITA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Juiz sentenciante: William Mikalauskas
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE
DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS
PELA DISTRIBUIDORA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR
A IDONEIDADE DA PROVA COLACIONADA PELA REQUERIDA -
NEGATIVAÇÃO REGULAR -AUSÊNCIA DE ILÍCITO - DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 109/111, julgando improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a
gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante alega que o
endereço constante no sistema da requerida difere do da residência da
autora, divergência entre o valor do débito e daquele negativado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
3
unilateralidade do print sistêmico da ré, ausência de prova do
inadimplemento, inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, busca
indenização por danos morais, aguarda provimento (fls. 114/134).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 30).
Regularmente processado (fls. 135).
Contrarrazões (fls. 137/153).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
De proêmio, anote-se que o nome da patrona da
apelante, Cristina Naujalis de Oliveira, OAB 357.592/SP, consta no rol
de
advogados
monitorados
pelo
NUMOPEDE
-
Núcleo
de
Monitoramento de Perfis de Demandas, da Corregedoria Geral da
Justiça deste Tribunal, por suspeita de prática de advocacia predatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
4
exigindo maior cautela na apreciação da demanda, conforme o
Comunicado CG no 1.529/17.
E a presente ação é mais uma em que se pede, sem
qualquer fundamento fático ou legal, a declaração de inexigibilidade de
dívida, cancelamento da respectiva negativação - promovida ainda em
março de 2016, três anos antes da propositura da ação - e indenização
por dano moral.
Com efeito, a distribuidora de energia elétrica trouxe
telas de seu sistema interno que comprovam a origem da dívida, a sa-
ber, o inadimplemento da fatura emitida em abril de 2014, no valor de R$
21,57 e com vencimento em 12/05/2014, informações estas condizentes
com aquelas inseridas no cadastro de inadimplentes (fls. 46 e 29).
Sendo a boa-fé presumida, a apelante não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar a idoneidade dessas informações.
De mais a mais, insubsistente a tese acerca da
divergência entre o endereço constante no banco de dados da requerida
e aquele de residência da consumidora, uma vez que sequer foi juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
5
comprovante de residência desta e, dado o lapso temporal, era
necessário que a recorrente demonstrasse que, à data do
inadimplemento, morava em outra localidade.
Assim, a inscrição promovida caracteriza mero
exercício regular do direito de cobrança, inexistindo ilícito, não se
cogitando
de
declaração
de
inexigibilidade,
cancelamento
do
apontamento ou dano moral indenizável.
A propósito:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Pedido de
danos morais referentes a negativação advinda de cobrança
indevida. Débito referente a conta residencial de energia elétrica de
unidade consumidora não mais habitada pela requerente. Ausência
de comprovação da solicitação de transferência de titularidade
anteriormente ao débito em questão. Requerente que alega ser ônus
da prestadora de serviços a prova de inexistência de solicitação de
transferência. Impossibilidade de produção de prova negativa.
Negativação decorrente de débito existente. Exercício regular de
direito. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008907-79.2019.8.26.0066; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2017; Data de Registro: 08/05/2020)
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE inexistência de relação
jurídica E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação genérica
da autora de desconhecimento acerca do débito ensejador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
6
negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a
existência de relação jurídica entre as partes. Cobrança legítima.
Negativação que constitui exercício regular de direito. Danos morais
não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026040-35.2019.8.26.0002; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)
Dessarte, é de rigor negar provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária devida pela autora para 15% sobre o
valor da causa atualizado, observada a gratuidade.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033500-70.2019.8.26.0100 -Voto no 45815
7
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária em favor do patrono da requerida
para 15% sobre o valor da causa indexado, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator